Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO. SOBREPREÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 21.477,50, a título de ressarcimento ao erário, em razão de contratação considerada antieconômica para aquisição de bloquetes de concreto pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante, mediante dispensa de licitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve sobrepreço na contratação de empresa intermediária para fornecimento de bloquetes de concreto; e (ii) definir se há responsabilidade solidária do réu/apelante, então Coordenador de Administração Geral, pelo dano ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação foi objeto de apuração pela Controladoria-Geral do Distrito Federal e pelo TCDF, culminando na Decisão n. 4877/2021, que considerou a operação antieconômica.
4. Restou demonstrado que a empresa contratada adquiriu os bloquetes por R$ 50,85/m2 e os revendeu por R$ 89,90/m2, com ágio de aproximadamente 76%, resultando em prejuízo ao erário de R$ 21.477,50.
5. A pesquisa de preços realizada foi inadequada, com inclusão de fornecedores sem viabilidade de entrega e ausência de consulta a fabricantes locais, o que comprometeu a economicidade da contratação.
6. O réu/apelante, como responsável pela supervisão do processo, omitiu-se de forma culposa ao não identificar e corrigir falhas evidentes na pesquisa de preços, conforme previsto no art. 11, XII, do Decreto Distrital n. 38.094/2017.
7. A alegação de inexistência de sobrepreço, baseada em parecer técnico preliminar, foi afastada pelo Plenário do TCDF.
8. A invocação do art. 22 da LINDB não afasta a responsabilidade por negligência manifesta na condução do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Tese de julgamento:
"1. A contratação com dispensa de licitação que resulta em sobrepreço e prejuízo ao erário, decorrente de pesquisa de preços inadequada e omissão funcional, enseja responsabilidade solidária do agente público supervisor."
"2. A invocação do art. 22 da LINDB não exime o agente público de responsabilidade por erro grosseiro ou negligência manifesta."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto Distrital n. 38.094/2017, art. 11, XII; LINDB, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TCDF, Decisão n. 4877/2021, Rel. Conselheiro Paulo Tadeu, Plenário, j. 8/7/2021.